Tribunal: TJDFT
Processo: 0732275-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732275-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONE DE OLIVEIRA PINTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Preliminar de recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente sobre a preliminar suscitada em sede de Contrarrazões ao ID 63700498, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator